Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712312-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA, SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: L.A.L. - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP DECISÃO 1. As devedoras agravam do capítulo da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736883-32.2020.8.07.0001 - id 116980987), integrada por declaratórios (id 120115380), que, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer excesso de execução de R$ 27.742.394,70, fixou os honorários advocatícios em favor do seu patrono por apreciação equitativa (R$ 80.000,00), deixando de arbitrá-los em percentual sobre o proveito econômico obtido, sob o fundamento de o excesso ser em muito superior ao valor do crédito exequendo (R$ (R$ 3.489.211,19), bem como determinou à exequente a juntada de planilha atualizada, com os consectários do CPC 523 § 1o , pois não reconheceu como pagamento voluntário o seguro-garantia ofertado. Alegam, em suma, que a verba honorária deve ser ficada entre 10 e 20% do proveito econômico obtido, tratando-se o CPC 85, § 8o, de regra subsidiária. Defendem que valor da condenação deverá ser utilizado inicialmente para a quitação dos referidos honorários e somente depois o saldo deverá ser liberado ao exequente. Apontam perigo de dano no “irreversível cerceamento de defesa” decorrente da ordem de depósito do valor executado, em substituição ao seguro-garantia, no caráter alimentar dos honorários sucumbenciais e no desconhecimento quanto à solvência da agravada/exequente para quitá-los. Requerem a manutenção do seguro-garantia e a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O seguro-garantia não equivale a pagamento voluntário do débito. A propósito, atente-se para a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A apresentação de seguro garantia não se equipara ao adimplemento voluntário da obrigação, não sendo suficiente para afastar a incidência de multa e honorários advocatícios de dez por cento (10%), conforme prevê o art. 523, § 1o, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido. (TJDFT, 4a T. Cível ac. 1.363.945, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...). 3. O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ, 3a T., AgInt no AREsp 1.939.570, Min. Nancy Andrighi, 2021). Quanto aos honorários, não vejo, em princípio, justificativa para que sejam fixados pelo critério da equidade, e não pelo da legalidade, sobretudo considerando a tese recentemente firmada pelo STJ para o tema 1.076 (REsp. 1.850.512). Nem por isso se há de suspender a decisão, uma vez que os interesses de ambas as partes podem ser resguardados com a suspensão da expropriação de valores. 3. Defiro parcialmente a liminar tão só para obstar o levantamento de valores a qualquer das partes até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. “Apensem” o presente ao AGI 0706037-64.2022.8.07.0000, para julgamento na mesma Sessão. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator